Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDISPENSÁVEL. SIMULAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUTELAR. ARRESTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Tais premissas permitem aferir se as provas são úteis e suficientes para solução do litígio. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
2. O juízo se limitou a analisar as provas documentais para identificar o modo de realização das atividades desempenhadas pelo apelante durante a execução do negócio jurídico. Todavia, a controvérsia transcende a mera análise documental. O desenvolvimento da relação jurídica estabelecida entre as partes ao longo do trâmite processual na Justiça Federal exige a demonstração dos aspectos materiais que permearam a atuação judicial da SPAM em face da CONAB.
3. Adicionalmente, a tese de que foram celebrados contratos simulados posteriormente ao instrumento firmado entre RAIMUNDO e ANTONIO requer o uso extenso das provas juridicamente cabíveis para apresentar eventual dissonância entre a vontade dissimulada e real dos apelados (art. 446, I, Código de Processo Civil-CPC).
4. A indicação das duas pessoas pelo apelante (perito judicial e assistente técnico) contribui para o esclarecimento dessa atuação no contexto da ação 2001.34.009228-9. A necessidade de prova testemunhal não é afastada pela prova documental. Tem por objetivo, sobretudo, a complementação da prova escrita em face da parte contra a qual se pretende produzi-la (art. 444, CPC).
5. É lícito provar com testemunhas, nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada (art. 446, I) e, em qualquer contrato, a existência de vício de consentimento (art. 446, II)." (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 467).
6. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil (CPC), a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito".
7. A reabertura da instrução probatória no juízo de origem tem por objetivo a solução da controvérsia relativa à atuação (direta ou indireta) do apelante na recuperação judicial dos créditos. Até o momento não há probabilidade do direito suficiente para deferir o arresto.
8. Recursos conhecidos. Apelação provida. Agravo interno não provido. Sem honorários.